Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-52.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015286-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILAMES FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 003.003.511-27 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL OLIVEIRA CRUZ (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

– PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública
,
porquanto
o
modus operandi
do crime em análise foi extremamente gravoso
,
r
evela
ndo
a prese
nça
dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

3
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Wilames
Freitas de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia-MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 31 de julho
de 2022
,
em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio(art.121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.

1001356-04.2022.8.11.0020
.

Registra a impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que não apontou os elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade da custódia cautelar, violando, dessa forma, o princípio insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que “
o paciente e a vítima trabalhavam para um mesmo empregador e, por conseguinte, residiam no mesmo local. O clima de animosidade entre os agentes era prévio e os fatos se deram em um contexto de embriaguez
”.

Assevera que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; afirmando, ademais, que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, “
estando ausente qualquer circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva
”, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente
.

E
, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
137998174
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
138689936
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se
encontra
no ID

139962675
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente;
bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação
do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-s
e registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do delito, em tese, praticad
o
pelo paciente
,

em razão do
modus operandi
extremamente gravoso
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Vistos em Plantão Regional.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor do acusado
Wilames
Freitas de Oliveira, investigado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art.
121,c
/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Não obstante a alegação do
flagranteado
de agressões, verifico que não há patente constatação de agressão, não há nessa análise perfunctória lesões aparentes e recentes, devendo ser realizado novo exame de corpo de delito para comprovação das agressões. Razão pelo qual entendo que neste momento não há indício de tortura ou violência física a macular o presente flagrante.

Passo à análise do pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, ID 91275682, bem como do pedido de liberdade provisória requerida pela defesa em audiência.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus
comissi
delicti); (
ii
) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum
libertatis
); e (
iii
) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Pois bem.

A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, aos depoimentos dos policiais, pela confissão do
flagranteado
em seu interrogatório e pelas fotos da vítima carreadas aos autos
.

De sua vez, o periculum
libertatis
é extraído da gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade social do autuado.

Com efeito, ao que se verifica, o delito foi praticado em virtude de uma discussão com a vítima por um motivo de somenos importância. Na ocasião, infere-se dos autos que após uma discussão entre os agentes o investigado se apossou de uma arma branca (faca) e desferiu diversos golpes na vítima dando causa as lesões demo
nstradas pelas fotos juntada aos autos.

É necessário ressaltar, que a vítima foi atingida no rosto e no pescoço demonstrando o ‘’animus necandi’’ do
flagranteado
, não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse cenário, a motivação da infração e o modus operandi são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade dos autuados representa à tranquilidade social e à ordem pública, o que autoriza e legitima o encarceramento preventivo.

Ressalto, ainda, que o empregador do
flagranteado
e da vítima relata que ambos já haviam discutido anteriormente, o que evidencia a existência de animosidade entre os agentes. Ademais, ambos residem no mesmo local, sendo patente o perigo concreto para a vítima diante da liberdade do
flagranteado
.

Outrossim, o próprio
flagranteado
, em sede de interrogatório policial que já foi processado pelo delito de tráfico de drogas na cidade de Goiânia/GO. Desta feita, a custódia cautelar é necessária com fundamento na garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva do
flagranteado
, uma vez que resta evidente que medidas cautelares não impediriam uma nova prática delitiva.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se ainda que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória do
flagranteado
.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de WILAMES FREITAS DE OLIVEIRA em prisão preventiva para garantir a ordem pública.

[...]

Negrito no original

Verifica-se, portanto, que a
decretação
da prisão preventiva do paciente foi justificada pela autoridade judiciária acoimada de coatora em razão do
modus operandi
gravoso e desproporcional, tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida de restrição ambulatorial invectivada, de modo que a sua liberdade, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do crime noticiado.

Por conta disso, impõe-se ressaltar que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
porconveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte
,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
a
garant
ia d
a ordem pública
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente
se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o
modus operandi
do crime em análise foi extremamente gravoso, razão pela qual ficou caracterizada a periculosidade
do paciente
.

Diante
disso
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pelo paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para
a garantia da ordem pública
.

Além do mais
, embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wilames
Freitas de Oliveira
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022